Tribunal: TJBA
Processo: 8002167-05.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002167-05.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I – O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao dar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia, reformou a sentença, afastando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente.

II – O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento no sentido de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
.”

III – Destarte, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação.

IV – Juízo positivo de retratação, exercido para reformar o acórdão de ID.

38100451, para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, para condenar ambos os entes federativos ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA, arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002167-05.2021.8.05.0032
, em que é apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e apelado
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 38100451
, para dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, para condenar ambos os entes federativos ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA, arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.